Tribunal: TJDFT
Processo: 0721231-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS POSTULADOS AO EX-CÔNJUGE. OUTROS POSSÍVEIS OBRIGADOS. EXISTÊNCIA DE FILHOS MAIORES DE IDADE. OBRIGAÇÃO CONJUNTA, MAS NÃO SOLIDÁRIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO REQUERIDO PELO RÉU. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. Consoante inteligência do art. 1.698 do Código Civil, a prestação de alimentos devidos em razão do parentesco representa obrigação de natureza conjunta, mas não solidária, de sorte que cada qual dos possíveis devedores assume condição autônoma em relação ao encargo alimentar. Ou seja, trata-se de litisconsórcio facultativo ulterior.
2. No caso, o ex-cônjuge tem a faculdade de requerer a prestação alimentícia que entende fazer jus do ex-consorte, dos seus filhos maiores de idade ou conjuntamente de ambos, porquanto em tese são obrigados principais, porém individualmente considerados, tendo optado por entrar com o pedido alimentar apenas em face do seu ex-esposo.
3. Considerando que a pretensa credora dos alimentos detém plena capacidade processual, cabe a ela, exclusivamente, provocar eventual integração posterior do polo passivo dos demais coobrigados, motivo pelo qual não se justifica a pretensão do aduzido devedor em chamar os filhos comuns maiores de idade para integrarem o polo passivo da ação de alimentos ajuizada por sua ex-cônjuge. Precedente do STJ.
4. Ademais, como o chamamento ao processo pressupõe a existência de solidariedade entre devedores (CPC, art. 130, III), inexistente esta, ele não se justifica.
5. Agravo de instrumento desprovido.